Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. UNIPESSOAL. DANOS MORAIS. SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.
2. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
3. Logo, a dor ou afetação do estado anímico (violação à integridade psíquica) pode ensejar dano moral, mas não é pressuposto necessário para sua configuração. A ofensa a outro direito da personalidade – nome, imagem, integridade física, honra etc. – mesmo que sem a constatação de dor, sofrimento ou abalo psíquico por parte da vítima, pode dar ensejo à compensação por dano moral.
4. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52, do Código Civil, dispõe que: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Embora exista debate doutrinário sobre a possibilidade de serem titulares de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227).
5. Na hipótese, há peculiaridades. A pessoa jurídica é constituída por uma única pessoa cuja denominação social se confunde com o nome da pessoa natural. O nível de abstração com relação à pessoa natural é pequeno. Na verdade, a pessoa jurídica foi constituída basicamente para fim - legítimo - de receber menor carga tributária.
6. Nas relações privadas, particularmente na análise de eventual dano moral, o exame pode ser ampliado para reconhecer à autora direitos da personalidade que a pessoa jurídica (ente abstrato) não possui, entre os quais se destaca o direito à integridade psíquica - dor, afetação do estado anímico.
7. O quadro fático indica que não houve violação aos direitos da personalidade. Ficou demonstrado que houve bloqueio indevido da conta bancária da autora entre 21/02/2025 e 25/02/2025. Todavia, não há prova de que a falha tenha acarretado abalo à honra ou outro direito da personalidade da autora. Não foi apresentado nenhum documento que indique repercussão negativa junto a clientes ou parceiros comerciais. Ademais, a experiência indica que a situação, embora possa ter gerado aborrecimento, não caracteriza ofensa relevante ao direito à integridade psíquica.
8. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”. O parágrafo único estabelece que, se uma das partes sucumbir em parcela mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.
9. A petição inicial apresenta os seguintes pedidos de mérito: 1) restabelecimento definitivo do acesso da autora à sua conta bancária e ao seu cartão virtual; e 2) a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a regularização imediata do acesso da autora à conta de sua titularidade. Logo, a autora/apelante sucumbiu em 50% do pedido. A sucumbência recíproca deve ser mantida.
10. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. Ausente demonstração de conduta dolosa ou intuito de alterar a verdade dos fatos, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.